Tribunal: STF
Processo: RE 1450970
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO. TEMA 69. JULGAMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. destacado na nota fiscal. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. Os autos retornaram da Presidência para que seja realizado o juízo de retratação, da decisão proferida pelo STF nos Embargos de Declaração no RE 574706/PR RE (Tema 69). 2. O STF, apreciando os Embargos de Declaração no RE 574706/PR RE (Tema 69), decidiu que, "o ICMS que não se inclui na base de cálculo do PIS/Cofins é o destacado na nota fiscal" (Notícias em 13/05/2021, sítio eletrônico do STF). Nesse mesmo julgamento, o Pleno do STF modulou os efeitos da tese fixada no julgamento do RE 574706/PR, decidindo que "produz efeitos a partir de 15.3.2017 (data da sessão de julgamento), ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data" (Informativo STF nº 1.017, de 21/05/2021). 3. O acórdão recorrido destoa do entendimento do STF, porque reformou a sentença quanto aos valores do ICMS a serem compensados, entendendo que deveriam ser os efetivamente pagos e não os destacados das notas fiscais de saída. Demais disso, não foi aplicada a modulação dos efeitos da tese fixada pelo STF. 4. Considerando que a ação foi ajuizada após a data da sessão de julgamento que fixara a tese, resta assegurada a compensação dos valores recolhidos apenas a partir de 15/03/2017. 2/3 5. A compensação/restituição, deverá ser efetuada na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), aplicada a Taxa SELIC na atualização dos valores do indébito, observado o limite temporal fixado pelo STF ao modular os efeitos da tese fixada no julgamento do RE 574706/PR (nos moldes acima delineados) resguardado ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar. 6. Juízo de retratação realizado (art. 1.040, II, do CPC), para dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da Fazenda Nacional, reconhecendo devida a exclusão do ICMS, (esclarecendo que é o destacado na nota fiscal), na base de cálculo do PIS e da COFINS, restando assegurada a compensação dos valores recolhidos a partir de 15/03/2017.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido não observou a modulação de efeitos estipulada no RE 574.706-ED. Requer o provimento do recurso para fixar como válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. 



    4. No julgamento do RE 574.706-ED, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Corte acolheu, em parte, os embargos de declaração apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção de efeitos haverá de se dar a partir de 15.03.2017 – data do julgamento do RE 574.706 e de fixação da tese de repercussão geral no sentido de que “[o] ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento.



    5. A norma que prevê a incidência tributária questionada permaneceu válida e hígida - com a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS - até a data de 15 de março de 2017, fazendo surgir as respectivas obrigações tributárias sempre que praticado o fato gerador nela previsto. Ou seja, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, agiu considerando a ocorrência do fato gerador.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



      Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator